Tribunal: TJSP
Processo: 0003367-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão da exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – possibilidade - título executivo judicial que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão da exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – possibilidade - título executivo judicial que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da "comprovação de domicílio" – exigência de regularidade do registro do veículo que não se faz pertinente – isenção tem caráter pessoal – decisão mantida. Recurso não provido.